Tribunal: STF
Processo: ARE 1500032
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário tendo em vista eu a “vedação da vinculação ao salário-mínimo, depende de escrutínio prévio da legislação infraconstitucional, de tal sorte que, neste contexto, a inobservância apontada tem natureza de mera ofensa reflexa” (doc. 141). 



    A agravante alega que:  



    Na realidade, o que se observa dos julgados dessa Corte Suprema, nesses casos, é uma rigorosa obediência à regra estabelecida no art. 7º, IV, da CF/88, que veda a utilização do salário mínimo “como fato de indexação para obrigações sem conteúdo salarial ou alimentar”. 



     Não se pode perder de vista, ademais, que, no julgamento do agravo interno interposto contra a extinção prematura da referida ADPF nº 95/DF, no qual se buscou, mesmo diante da revogação do art. 3º da Lei nº 6.194/74, em sua antiga redação, por legislação superveniente, o pronunciamento dessa egrégia Corte Suprema sobre essa relevante discussão, restou decidido que: 



     “Eventuais demandas por solução de casos concretos deverão ser realizadas com emprego de outros meios processuais e em outras instâncias.” (trecho do voto proferido pelo eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no Agravo Interno na ADPF nº 95) 



     Portanto, sendo essa ação civil pública exemplo de caso concreto sobre a mesma questão de direito anteriormente veiculada por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 95/DF, deve esse egrégio Supremo Tribunal Federal enfrentar definitivamente o debate jurídico sobre a total incompatibilidade entre a proibição de vinculação ao salário mínimo, contida na parte final do art. 7º, IV, da Constituição Federal de 1988, e a regra do artigo 3º da Lei 6.194/74, em sua redação original, que previa o pagamento das indenizações do DPVAT em múltiplos de salário mínimo (doc. 147).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei 6.194/1974. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo de origem. Portanto, a afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.    



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator